Tribunal: TJPA
Processo: 0806814-67.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806814-67.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

AGRAVADO: ARIOSVALDO VELOSO BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRO. UNIÃO ESTÁVEL. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA ENTRE COMPANHEIROS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA

1 – Sobre o tema, a LC nº 039/2002, em seu artigo 6º, dispõe que o companheiro ou a companheira são dependentes do segurado, sendo presumida a dependência econômica existente

2 –
In casu,
compulsando os autos do agravo de instrumento e os documentos juntados com a inicial, verifico que o IGEPREV não conseguiu demonstrar o desacerto da decisão agravada, não restando comprovada a alegada ausência de convivência entre a ex-segurada e o agravante. De outra banda, o autor comprovou que ingressou com a Ação de Reconhecimento de União Estável post mortem, que restou julgada procedente, para declarar a existência de união estável entre o autor/agravado e a senhora Maria Rosa Oliveira, ex-segurada, no período compreendido entre o ano de 2005 a 27 de fevereiro de 2018, data de falecimento da

dependência do impetrante, o que preenche o requisito para recebimento da pensão por morte. De outra ponta, analisando as razões da decisão agravada, entendo que agiu com acerto o Juízo a quo, ao antecipar os efeitos da tutela de urgência, uma vez que o impetrante, ora agravado, teria comprovado sua condição de companheiro, cuja dependência econômica é presumida nos termos da Lei, de forma a preencher o requisito da probabilidade do direito, pois constitui indício suficiente para concessão da tutela antecipada, juntamente com os demais documentos juntados. (Id nº 11580487) Quanto ao perigo de dano ao agravado e ao resultado útil ao processo, também observado na decisão agravada, pois se trata de verba alimentar, sendo presumida a dependência econômica.

4 – Assim, presentes os requisitos para a obtenção do benefício por morte e os requisitos da tutela antecipada, se mostrou acertada a decisão agravada.

5 – Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), 19

de outubro de 2020.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
IGEPREV – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARÁ,
contra decisão interlocutória prolatada pelo douto juízo da 2ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da Ação de concessão de benefício previdenciário (pensão por morte) c/ pedido de tutela de urgência, ajuizada por
ARIOSVALDO VELOSO BARROS,
ora agravado.

Em síntese, trata a inicial de ação ordinária para recebimento de pensão por morte em decorrência do óbito da ex-segurada Maria Rosa Oliveira, falecida em 27/02/2018, na condição de companheiro. Aduziu o autor, que após o óbito da companheira requereu o benefício junto ao IGEPREV, sendo indeferido por não ter juntado provas da união estável.

Diante do indeferimento o autor ajuizou Ação Declaratória de união estável, a qual foi reconhecida por sentença, no período de 2005 a 27/02/2018. Com a sentença, o autor requereu a reanálise do pedido de pensão, o qual novamente foi indeferido sob a alegação de dúvidas quanto à efetiva existência de união estável, motivos pelo qual requereu a concessão da tutela antecipada para que seja deferido o recebimento da pensão.

O Juízo
a quo
deferiu a tutela antecipada.

Irresignado o IGEPREV interpôs o presente recurso
, afirmando a necessidade de reforma da decisão considerando que o agravado não teria comprovado a existência de relação matrimonial até a data do óbito, ou ainda, no caso de separação de fato, a comprovação da dependência econômica, por meio de recebimento de pensão alimentícia.

Ressalta que, o companheiro só possui a dependência econômica presumida no caso de comprovar a convivência sob o mesmo teto à época do óbito, o que não teria ocorrido.

Afirma que, o recorrido percebia o Benefício Assistencial ao Idoso (Benefício de Prestação Continuada – BPC), pago pelo INSS, no valor de um salário, o que seria incompatível com requisitos para o recebimento do BCP, cuja a renda familiar mensal deve ser de até 1⁄4 de salário mínimo por pessoa, quando a ex-segurada até seu óbito, tinha renda de mais de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais),

Por essas razões o Igeprev entendeu haver indícios de fraude – seja contra o INSS, pelo recebimento de benefício assistencial, seja agora junto ao IGEPREV ao pleitear a pensão previdenciária, postergando a conclusão do requerimento de pensão.

Requereu ao final, a concessão de efeito suspensivo, e no mérito, provimento do recurso para cassar a decisão agravada.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em sede de cognição sumária, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

O agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id nº 2325060)

O Agravante apresentou agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido liminar. (Id nº 2300801)

Contrarrazões ao Agravo Interno (Id nº 2420867)

O Ministério Público de segundo grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Inicialmente, ressalto que o Agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão desta Relatora que não concedeu o efeito suspensivo ao recurso. Todavia, por economia e em busca da celeridade processual, estando o feito pronto para julgamento por este órgão colegiado, julgo prejudicado o agravo interno, passando a análise do mérito do Agravo de Instrumento.

Saliento ainda, que
em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que deferiu a tutela de urgência, levando-se em consideração as provas juntadas aos autos e o cuidado para não se enfrentar matéria pendente de análise acurada pela instância de origem.

Isto posto,
o cerne da questão consiste no acerto ou não da decisão agravada ao deferir a tutela antecipada de pagamento da pensão por morte ao autor, considerando sua condição companheiro da ex-segurada.

Sobre o tema, a LC nº 039/2002, em seu artigo 6º, dispõe que o companheiro ou a companheira são dependentes do segurado, sendo presumida a dependência econômica existente. Vejamos.

“Art. 6º Consideram - se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da unio estável, respectivamente;

II - os filhos, de qualquer condiço, desde que não emancipados, menores de dezoito anos; (NR LC49/2005)

III- filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados; (NR LC44/2003)

V -os pais, desde que não percebam renda própria superior a dois salários mínimos;

(...)

§1º A existência de dependentes das classes I a III, VI e VII enumeradas neste artigo exclui do direito ao beneficio os definidos no inciso V.

(NR LC51/2006)

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

§ 6º Para fins de percepção de benefícios previdenciários, observados os requisitos previstos em lei, regulamento ou resolução do Conselho Estadual de Previdência, o enteado e o menor tutelado se equiparam ao filho. (NR LC44/2003)

Art. 7º No caso de dependente inválido para fins de inscrição e concessão do benefício, a invalidez será apurada por junta médica oficial do Estado ou por instituição credenciada pelo Poder Público. (NR LC44/2003).”

Compulsando os autos do agravo de instrumento e os documentos juntados com a inicial, verifico que o IGEPREV não conseguiu demonstrar o desacerto da decisão agravada, não restando comprovada a alegada ausência de convivência entre a ex-segurada e o agravante.

De outra banda, o autor comprovou que ingressou com a Ação de Reconhecimento de União Estável
post mortem
, que restou julgada procedente, para declarar a existência de união estável entre o autor/agravado e a senhora Maria Rosa Oliveira, ex-segurada, no período compreendido entre o ano de 2005 a 27 de fevereiro de 2018, data de falecimento da

dependência do impetrante, o que preenche o requisito para recebimento da pensão por morte.

Este é o entendimento jurisprudencial pátrio. Senão vejamos:

EMENTA: BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – Pensão por morte de servidor público estadual – Pagamento à companheira – Possibilidade – Art. 147 da LCE nº 180/78, sem as alterações da Lei Complementar nº 1.012/07 – União estável reconhecida em sentença transitada em julgado – Benefício devido – Reexame necessário e recurso de apelação não providos. (TJ-SP 10121900620168260361 SP 1012190-06.2016.8.26.0361, Relator: Luís Francisco Aguilar Cortez, Data de Julgamento: 09/11/2017, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/11/2017)

De outra ponta, analisando as razões da decisão agravada, entendo que agiu com acerto o Juízo
a quo,
ao antecipar os efeitos da tutela de urgência, uma vez que o impetrante, ora agravado, teria comprovado sua condição de companheiro, cuja dependência econômica é presumida nos termos da Lei, de forma a preencher o requisito da probabilidade do direito, pois constitui indício suficiente para concessão da tutela antecipada, juntamente com os demais documentos juntados. (Id nº 11580487)

Quanto ao perigo de dano ao agravado e ao resultado útil ao processo, também observado na decisão agravada, pois se trata de verba alimentar, sendo presumida a dependência econômica.

Portanto, presentes os requisitos para concessão da pensão por morte ao companheiro, acertada a decisão agravada, conforme jurisprudência pátria:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA ANTECIPADA DETERMINANDO AO IGEPREV QUE PROCEDA O PAGAMENTO REFERENTE AO 50% DA PENSÃO POR MORTE À AGRAVADA. VEROSSIMILHANÇA ANTE A COMPROVAÇÃO DE QUE A AGRAVADA ERA COMPANHEIRA DO DE CUJUS À ÉPOCA DE SEU FALECIMENTO. PERIGO DA DEMORA DEMONSTRADO ANTE O CARÁTER ALIMENTAR DA PENSAO POR MORTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1- Pedido da Agravada foi o de perceber 50% da pensão por morte decorrente do falecimento de seu companheiro, Sr. Renato de Sousa Martins
.

2- Pelos documentos acostados aos autos do presente Agravo de Instrumento, percebe-se a verossimilhança da alegação, concernente a união estável, diante da sentença da Ação Declaratória de União Estável (fls. 52), que com base em prova testemunhal (fls. 55) e documental (fls. 49), demonstrou que a Agravada convivia maritalmente com o de cujus até seu falecimento.

3- Presença do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação para a Agravada, uma vez que a pensão por morte se presta a garantir a subsistência dos que dependiam economicamente do de cujus, não merecendo prosperar a argumentação do Agravante de inexistência de periculum in mora,
sob a alegação de confissão pela Agravada, em sua inicial, da existência de acordo entre esta e a senhora Cecília Soares

Martins (atual beneficiária da pensão junto ao IGEPREV), de que seria depositado uma parte da pensão em nome Agravada, o que vem acontecendo até os dias de hoje.

4-O alegado risco de lesão grave e de difícil reparação, decorrente da possibilidade da irreversibilidade do dano que a decisão do Juízo a quo pode causar aos cofres públicos, com a concessão de benefício previdenciário fora dos permissivos legais, trazendo insegurança e incerteza à economia e ordem públicas, bem como possibilidade de se formar precedente perigoso à estabilidade orçamentária e financeira do Estado, não tem o condão de desconstituir no presente momento, a decisão guerreada, pois a tutela antecipada fora deferida com elementos que demonstram a probabilidade do direito da Autora, ante a demonstração da prova inequívoca capaz de evidenciar a verossimilhança da alegação e o perigo de dano grave e de difícil reparação, a teor do disposto no art. 273 do CPC/73, observando-se, ainda, que o Agravante, não foi capaz de demonstrar o perigo de lesão reverso, que possa vir a ser causado aos cofres públicos, visto que o pagamento do benefício a quem demonstra preencher os requisitos evidencia a capacidade de comprovar o direito pretendido.

5-A decisão agravada encontra-se em sintonia com a jurisprudência do STJ, quanto À possibilidade de rateio do benefício entre a companheira e a

ex-esposa.

6-As vedações de deferimento de tutela antecipada contidas no art. 1º da Lei nº 9.494/97, art. 5º da Lei nº. 4.348/64 e §4º do art. 1º da Lei nº. 5.021/66, não se aplicam ao presente caso, pois se trata de natureza previdenciária, nos termos da Súmula nº. 729 do STF.

(...)
10- Agravo de Instrumento conhecido e não provido. À unanimidade.
(2018.03747905-02, 196.117, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-09-10, Publicado em 2018-09-25)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA JUDICIALMENTE. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS COMPROVADOS. 1 A prova dos autos evidencia a condição do agravado de companheiro da segurada falecida, requisito este exigido legalmente para a concessão do benefício
. 2 - A lesão grave e de difícil reparação se perfaz diante do não pensionamento do requerido, tendo em vista seu caráter alimentar. Recurso improvido. (201430044242, 134261, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 26/05/2014, Publicado em 05/06/2014)

De toda forma, competia ao IGEPREV demonstrar a ausência de plausibilidade da decisão agravada, com documentos que desconstituíssem a probabilidade do direito do impetrante acolhida pelo juízo de primeiro grau, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 c/c 1.017, III, do mesmo diploma legal. Contudo, não há nos autos de agravo de instrumento documentos que possam embasar entendimento de modo diverso.

Por essas razões, também se mostra temerária a revogação ou reforma da decisão agravada, considerando o caráter alimentício da verba em questão, devendo ser mantida, até a devida instrução do processo ou até o surgimento de novas provas a critério do magistrado de piso.

Quanto a alegação de que o autor perceberia benefício de prestação continuada, o qual supostamente seria incompatível com o reconhecimento da união estável, não pode sem o devido contraditório e ampla defesa, servir como motivo para afirmar a fraude da união estável e a não concessão da pensão por morte, podendo apenas configurar a fraude
contra o INSS, o qual deverá ter sua apuração na esfera cabível.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço do Agravo de Instrumento, porém nego-lhe provimento, mantendo
a decisão agravada, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 19

de outubro de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 21/10/2020